Tribunal: TJMT
Processo: 1053828-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053828-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR PEREIRA DA CRUZ - CPF: 007.052.291-06 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ARENILDA FERREIRA DE SOUZA CRUZ - CPF: 017.225.561-96 (APELANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– ACIDENTE DE TRÂNSITO (ATROPELAMENTO) – IMPROCEDÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – NEXO CAUSAL AFASTADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelas provas produzidas, especialmente a prova pericial, se demonstrado que a causa determinante do acidente se deu pela abertura inesperada da porta do veículo FORD Escort que ocasiona a queda da bicicleta e o posterior tombamento e atropelamento do filho dos autores, não há dúvida de que o acidente ocorreu em virtude de ação de terceiro (veículo FORD Escort/Hobby), o que exclui o nexo causal entre o dano e a conduta do requerido. Como consequência, não há se falar em dever de indenizar por parte da requerida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUNIOR PEREIRA DA CRUZ e ARENILDA FERREIRA DE SOUZA CRUZ,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta em face de
EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA,
e condenou as partes autoras ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, porém inexigíveis em virtude da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam que a sentença merece reforma, pois a culpabilidade da apelada resta evidente no caso, especialmente a falta de prudência do motorista ao conduzir o veículo na via, sendo claro que no horário do fato, além da via ser estreita, ocorria um auto fluxo de veículos por ser horário de pico.

Aduzem que o óbito do menor (filho dos apelantes) se deu pelo atropelamento do mesmo pelo veículo da empresa apelada.

Alegam que houve culpa concorrente de terceiro que iniciou o fato causador do dano, sendo que o ato que culminou no falecimento do menor foi o do atropelamento, cometido pelo veículo da apelada.

Defendem o nexo causal entre o atropelamento e a falta de prudência do condutor e o falecimento do menor ocasionado pelo atropelamento.

Relatam que o motorista deve ser responsabilizado pelo fato danoso sofrido, sendo inegável a sua falta de precaução, tanto por negligência ou imperícia, que poderia ter redobrado sua atenção.

Salientam que o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de indenização por danos morais devidos ao sofrimento vivido pelos pais do menor, devendo a sentença ser reformada, condenando a apelada a indenizar os danos sofridos pelos apelantes.

Narram a possibilidade de indenização por danos materiais, referente ao pensionamento vitalício.

Ao final, requerem o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 151376956, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JUNIOR PEREIRA DA CRUZ e ARENILDA FERREIRA DE SOUZA,
ajuizaram a
Ação de Cobrança de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA,
alegando em síntese, que os autores são os genitores de FELIPPE JUNIOR FERREIRA DA CRUZ, nascido aos 05 de agosto de 2004 e falecido em 11 de dezembro de 2019, vítima de um acidente envolvendo um veículo de propulsão

humana, tipo bicicleta, no qual a vítima trafegava (V1), um automóvel FORD/Ecosport Hobby, placas JYI 4112 (V2)

e um ônibus da empresa requerida (V3), conduzido por ANASTACIO DE SOUZA AGUIAR.

Sustentam que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 19:15h, a vítima andava de bicicleta, voltando para casa de seus pais. Ao transitar pela Avenida 30, ocorreu o acidente, onde o menor acabou sendo atropelado pelo ônibus de propriedade da requerida, falecendo no local do acidente, conforme verificado em laudo pericial juntado nos autos.

Aduzem que o ônibus envolvido no triste episódio é de propriedade da empresa requerida, sendo que o motorista da empresa ré deveria utilizar maior perícia na condução do veículo, pois como é sabido, a via em que ocorreu o acidente é de grande circulação de veículos e pessoas.

Pleitearam a concessão de tutela provisória de urgência para o fim de que fosse a requerida condenada ao pagamento de pensão em favor dos autores, até o julgamento do feito.

Ao final, requereram indenização por lucros cessantes com pensionamento inicialmente no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, até que completasse 65 anos de idade, de forma antecipada e em pagamento único, ou, subsidiariamente, em pagamento mensal.

Requereram o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada um dos autores, em face do abalado sofrido com o óbito.

No ID no 151376920 foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência e deferido os benefícios da justiça gratuita aos autores.

Ao proferir sentença, a douta magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela autora.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado pela parte autora, ora apelante, na petição inicial da ação indenizatória, em virtude do falecimento de seu filho.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente, imprudente ou imperito na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, a parte autora/apelante afirma que o motorista do veículo da requerida foi imprudente, pois não tomou os devidos cuidados necessários para tentar prever o risco de acidentes.

Por sua vez, a requerida sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusivamente de terceiro e da vítima, o que afasta o dever de indenizar.

Da análise do feito, observa-se que, em 11/12/202019, às 19:15, na cidade de Cuiabá/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, em via urbana, constando no Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa:

“EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP A EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES DE POLICIA JOÃO PAIM E JOSÉ ANTONIO, SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO, ONDE PÔDE OBSERVAR QUE OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS SE ENCONTRAVAM NA POSIÇÃO FINAL APÓS O ACIDENTE. PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS CONSTATAMOS QUE OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS TRAFEGAVAM PLEA AVENIDA 30. SENDO QUE O V1 ÔNIBUS TRAFEGAVA SENTIDO CENTRO/BAIRRO, O V2 BICICLETA TRAFEGAVA EM SENTIDO CONTRÁRIO E O V3 FORD/ESCORT ESTAVA ESTACIONADO OU PARADO NO LADO DIREITO DA VIA EM SENTIDO BAIRRO/CENTRO E O SINISTRO OCORREU EM FRENTE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. CONFORME RELATO DA TESTEMUNHA QUALIFICADA ACIMA, O CONDUTOR DA BICICLETA TRAFEGAVA SENTIDO BAIRRO/CENTRO, QUANDO O CONDUTOR DO V3 FORD/ESCORT QUE ESTAVA ESTACIONADO NO LADO DIREITO DA VIA, ABRIU A PORTA, MOMENTO QUE O CONDUTOR DO V2 BICICLETA COLIDIU NA PORTE E O CONDUTOR DO V2 BICICLETA CAIU PARA O LADO ESQUERDO DA VIA NA FRENTE DO V1 ÔNIBUS, QUANDO VEIO A OCORER O ATROPELAMENTO DO CONTUDO DO V2 BICICLETA. NÃO FOI LOCALIZADO O CONDUTOR DO V3 FORD/ESCORT QUE FORAGIU DO LOCAL DO FATO, SEM PRESTAR SOCORRO A VITIMA. EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE CAUSOU DANOS MATERIAIS NA PORTA DO V3 FORD/ESCORT E NO V2 BICICLETA, VITIMANDO O CONDUTOR DO V2 BICICLETA, QUE FOI SOCORRIDO PELO SAMU, ONDE O MÉDICO DO SAMU CONSTATOU O ÓBITO NO LOCAL. EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE FOI OBSERVADO QUE NA VIA NÃO EXISTIA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E NEM VERTICAL. DURANTE O ATENDIMENTO DO ACIDENTE FOI IDENTIFICADO UMA TESTEMUNHA E QUE ESTÁ QUALIFICADO ACIMA E FOI REQUISITADO EXAME PERICIAL NO LOCAL. FORAM PALICADAS AS PENALIDADES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE TRÂNSITO. É O QUE TEMOS A INFORMAR.”
(ID no 151376914)

Além do boletim de ocorrência, foi colacionado o Laudo Pericial, esclarecendo como se deu a dinâmica dos fatos,
in verbis:

“Em face do analisado e exposto, conclui o Perito Oficial Criminal, considerando o conjunto de vestígios, a dinâmica do evento e as considerações técnico-periciais, tratar-se de um evento múltiplo, constituído por colisão seguida de tombamento e atropelamento do tipo invasão de faixa seguida de colisão.

O evento ocorreu no perímetro urbano da cidade de Cuiabá, na Av. 30 no bairro Jardim Industriário. O traçado da via era retilíneo, a declividade era nula e haviam duas faixas de rolamento, uma em cada sentido de tráfego.

Trafegava o veículo V1 – Bicicleta pela faixa

direita da Av. 30, no sentido normal de deslocamento (sentido R. Antônio de Jesus – Av. Fernando Correa da Costa), enquanto o V2 – Carro encontrava-se estacionado no bordo direito da mesma faixa, com a dianteira voltada para o sentido normal de deslocamento, quando, o veículo V2 – Carro tem sua porta esquerda aberta e sequencialmente o veículo V1 – Bicicleta e seu condutor são projetados sobre o asfalto, invadindo a faixa da esquerda, por onde trafegava o véiculo V3 – Ônibus, de modo que este veículo atropela o ciclista.

Não se pode precisar a velocidade do veículo V1 – Bicicleta no instante do evento. O veículo V2 – Carro se encontrava estacionado, ou seja, velocidade nula, e o veículo V3 – Ônibus detinha uma velocidade de 34km/h de acordo com o disco diagrama de tacógrafo retirado do mesmo.

A causa do primeiro evento se dá pela abertura inopinada da porta do veículo V2 – Carro que gera a colisão e tombamento do véiculo V1 – Bicicleta, por consequência o atropelamento pelo veículo V3 – Ônibus. Observa-se que o segundo evento (atropelamento) não teria ocorrido se excluído a colisão e tombamento do primeiro evento.

Ressalta-se que o veículo V1 – Bicicleta não detinha os equipamentos de segurança obrigatórios para as bicicletas em especial os de sinalização. Ressalta-se também que o condutor ou agente que operou a porta do veículo V2 – Carro no momento do evento colisão não se encontrava no local e, devido as condições internas de sujidades e adversas do veículo V2 – Carro, não foi possível coletar fragmentos de impressões digitais dentre os locais passível de conterem vestígios.”
(ID no 151376952)

In casu
, após apreciar as provas dos autos e em especial o laudo pericial, a magistrada singular consignou expressamente que não houve culpa do motorista da empresa requerida pelo acidente de trânsito, de modo que não se afigura possível sua responsabilização por qualquer espécie de condenação. Vejamos:

“Verifica-se que o empregado da requerida trafegava em sua mão de direção, sem incorrer em excesso de velocidade (34km/h, segundo o apurado), quando – de inopino e abruptamente – fora surpreendido com a queda do adolescente Felippe à sua frente, fato absolutamente imprevisto e imprevisível, eis que a vítima trafegava em via oposta à sua mão de direção momento antes de o fatídico evento ocorrer.

Desta forma, não há que se atribuir culpa ou dolo ao condutor Anastacio, tendo em vista que fora ele surpreendido pelo dano provaco por um terceiro, de mo que não se afigura possível ao responsável por ele qualquer espécie de condenação.”
(ID no 151376952).

De fato, extrai-se do Laudo Pericial Criminal no 02.07.2019.015691-01,
à fl. 72 (ID no 151376915)
, que a causa determinante do acidente se deu pela abertura inesperada da porta do veículo FORD Escort que ocasiona a queda da bicicleta e o posterior tombamento e atropelamento do filho dos autores. Vejamos o seguinte trecho:

“Quando da abertura da porta pelo condutor ou agente do veículo V2 – Carro, a operação deveria ser realizada de modo a não constituir risco para os usuários da via. Em virtude da dinâmica do evento e das condições materializadas no local, infere-se que a causa determinante que desencadeia os eventos se dá pela abertura inopinada da porta do veículo V2 – Carro o que ocasiona a colisão com o veículo V1 – Bicicleta e posterior tombamento e atropelamento do ciclista.”

Nesse contexto, não há dúvidas de que o acidente ocorreu em virtude de ação de terceiro (veículo FORD Escort/Hobby), o que exclui o nexo causal entre o dano e a conduta do requerido.

Como consequência, não há se falar em dever de indenizar por parte da requerida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NEXO CAUSAL AFASTADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. Demonstrada a culpa exclusiva de terceiro pelo evento danoso, rompe-se o nexo de causalidade, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar.”

(TJ-MG - AC: 10024061508693002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 25/09/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
QUE SE MANTÉM. Versa a controvérsia a respeito da responsabilidade civil da transportadora Ré pelos danos causados ao Autor, em decorrência de acidente automobilístico em que se envolveram as partes e que acarretou a perda total do veículo do autor. De fato, pela prova produzida nos autos, fica claro que o acidente não ocorreu por culpa do caminhão de propriedade da 2a ré, mas, sim, pelo veículo de terceiro. Deste modo, não verifico como imputar qualquer ilicitude na conduta do motorista da transportadora ré, o qual se deslocava na sua faixa da via, no momento em que foi surpreendido pelo veículo de terceiro, que realizou ultrapassagem irregular e veio a causar o grave acidente, afastando-se, assim, o nexo causal. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00757976020138190021, Relator: Des(a). ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 29/11/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) destaquei

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado a apelante, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, ficando sua exigibilidade suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023